Tribunal: TCU
Processo: 016.863/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8250/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.863/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Montenegro de Sousa (XXX.847.442-XX); Claudiana Montenegro de Souza (XXX.858.902-XX); Edina Alves da Silva (XXX.143.376-XX); Edneia Batista de Freitas (XXX.933.433-XX); Francis Carine Santos Coelho (XXX.618.397-XX); Isabel Lopes de Sousa (XXX.082.142-XX); Maria Justino da Conceicao (XXX.804.747-XX); Maristela de Paula Rocha (XXX.006.687-XX); Nathalia da Silva Costa (XXX.045.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.